Tribunal: TJDFT
Processo: 0706799-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO (TRÊS VEZES). CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. REQUISITOS OBJETIVOS E LIAME SUBJETIVO PRESENTES. CONDUTAS CRIMINOSAS DO RÉU INSERIDAS NO MESMO PROJETO CRIMINOSO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 71, caput, do Código Penal, dá-se o crime continuado quando o agente, mediante mais de uma conduta, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.
2. O colendo STJ adota a teoria objetivo-subjetiva para o reconhecimento do crime continuado, exigindo, além dos critérios objetivos do Código Penal, a unidade de desígnios, consistente no “liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente” (STJ, HC 345.529/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 24/05/2016).
3. No intervalo de seis dias, durante o período noturno, o agravante foi ao mesmo posto de gasolina e, mediante grave ameaça, subtraiu dinheiro e produtos da sua loja de conveniência, além de bens de quem estava no local. Nesse quadro, faz jus ao benefício da continuidade delitiva, em face da presença dos seus elementos objetivos e subjetivo, este consubstanciado na unidade de desígnios.
4. Recurso de agravo conhecido e provido.